Tribunal: TJDFT
Processo: 0022453-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. RESPONSABLIDADE SUBSIDIÁRIA. PREVI. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DISCORDÂNCIA DO PARECER TÉCNICO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. BANCO DO BRASIL S/A foi parte no processo de conhecimento e também é parte legítima no cumprimento de sentença, e representa a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. Sua responsabilidade quanto às dívidas de PREVI é subsidiária, ou seja, aquele pode ser acionado para arcar com as dívidas caso essa não tenha bens suficientes.
2. Juntada de documento novo é admitida “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento:29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1 Documento juntado após a sentença, não submetido a debate e apreciação no juízo de origem que não pode ser apreciado nesta sede sob pena de supressão de instância.
3. “Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]” (TJDFT. Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. "A mera discordância da parte com o laudo pericial apresentado não justifica a necessidade de esclarecimentos adicionais e nem tampouco a cassação da sentença por cerceamento de defesa, afinal, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias [ ]” (Acórdão 1195088, 00026218720178070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
5. Nenhuma ofensa ao artigo 93, IX da Constituição Federal pode ser reconhecida, fundamentação adequada e suficiente que conduziram à conclusão relativa à homologação do laudo pericial, suficientemente fundamentada a extinção do processo.
6.. Segundo o perito judicial, não há saldo devedor para o exequente, e todos os documentos anexados aos autos foram analisados. Os cálculos revelam que não há quantia a ser paga pelos executados ao exequente. Foram levadas em consideração as parcelas pagas e concluiu-se não ter havido capitalização de juros de forma ilegal, mas sim incidência de outras taxas previstas em contrato.6.1 “Nos casos em que se verifica no cumprimento de sentença que não há crédito em favor do exequente a ser recebido, e, por outro lado, saldo apurado em favor do executado, a extinção do feito é medida que se impõe.” (Acórdão 1196720, 00019089820158070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Conforme o art. 473 do CPC, ao analisar o laudo pericial e seus complementos, não foram encontrados vícios. As partes tiveram oportunidade de impugná-lo, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar vício ou erro na perícia. Desconstituir perícia sem argumentos e provas subsistentes é inviável. Após as manifestações do perito, restaram esclarecidas todas as dúvidas acerca da aplicação do contrato, da sentença e acórdão proferidos na ação originária.
8. Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
9. “Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do autor/apelante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado.” (Acórdão 1309443, 07039303720198070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recursos do autor parcialmente conhecido. Recurso do requerido conhecido. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.